Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710949-16.2023.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SOMPO SEGUROS S.A., HDI SEGUROS DO BRASIL S.A., DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pleito de sucessão processual requerido por HDI SEGUROS S.A, que incorporou a Apelada HDI SEGUROS DO BRASIL S.A (ID 74956695), diante do disposto no artigo 1.116 do Código Civil. Anote-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator